Tribunal: TJDFT
Processo: 0731733-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. LITIGIOSIDADE. CONFIGURAÇÃO. Nos termos dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, é admitida a fixação de honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença coletiva, quando demonstrada a litigiosidade no procedimento. Porém, não se pode confundir os honorários a serem fixados na liquidação provisória com aqueles pertinentes à fase de cumprimento de sentença. Diante da excepcionalidade da condenação e do contexto dos autos, admite-se que o valor seja fixado por equidade, com amparo no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.